Tribunal: TJDFT
Processo: 0724992-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) No do Processo: 0724992-80.2021.8.07.0000 AUTOR: JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES, DIOGO GONCALVES BORGES REU: JUÍZA DE DIREITO LUCIANA PESSOA RAMOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Requerem os Querelantes a conversão do julgamento em diligência, com o objetivo de interrogar a Querelada e fazer sua acareação com as vítimas, nos termos do art. 400 do CPP. Ocorre que as ações de competência originária dos tribunais seguem o procedimento previsto na Lei 8.038/90, de modo que, após o oferecimento da denúncia ou queixa, o acusado deve ser notificado para que ofereça resposta preliminar e, em seguida, o Tribunal receberá ou rejeitará a petição inicial acusatória ou julgar improcedente a acusação, se a decisão não depender de outras provas, nos termos dos artigos 4° e 6° da mencionada Lei. Confira-se: “Art. 4o - Apresentada a denúncia ou a queixa ao Tribunal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de quinze dias. (Vide Lei no 8.658, de 1993) (...) Art. 6o - A seguir, o relator pedirá dia para que o Tribunal delibere sobre o recebimento, a rejeição da denúncia ou da queixa, ou a improcedência da acusação, se a decisão não depender de outras provas. (Vide Lei no 8.658, de 1993) § 1o - No julgamento de que trata este artigo, será facultada sustentação oral pelo prazo de quinze minutos, primeiro à acusação, depois à defesa”. Dessa forma, eventual instrução probatória somente terá início se a petição inicial for recebida pelo Colegiado. Indefiro, pois, o que se requer. No mais, defiro os pedidos de sustentação oral - Querelada (Id. 33561221) e Querelantes (Id. 33701557). Aguarde-se o julgamento por videoconferência. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora